Tribunal: TJPA
Processo: 0811274-63.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7912 - Por Terceiro Prejudicado
Data de julgamento: 2022-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811274-63.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: SINTESE MORADIA E CONSTRUCOES LTDA, LUIZ DANIEL LAVAREDA REIS NETO, RAISSA MARIA FERNANDEZ NASCIMENTO AGUILERA, ACHILES EDUARDO PONTES CAMPOS, MARIA OSLECY ROCHA GARCIA, M. E. D. M. R., PORT SERVICES LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INDEFERIU EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVA A EFETIVA QUITAÇÃO DOS IMÓVEIS. DIREITO DE GARANTIR A BAIXA DE HIPOTECA DOS ORA AGRAVADOS. RISCO RESULTANTE DA DEMORA EM FAVOR DOS AGRAVADOS QUE ESTÃO IMPOSSIBILITADOS DE USUFRUIREM DO IMOVEL ADQUIRIDO. AGRAVO INETRNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Há nos autos principais os documentos que comprovam a efetiva quitação dos imóveis e deveriam garantir a baixa de hipoteca em favor dos compradores.

II- Os ora Agravados estão sem
a possibilidade de usufruir plenamente de todos os direitos decorrentes de sua propriedade exatamente porque a Agravante não se desincumbiu de sua obrigação de dar baixa na hipoteca.

III - Acolher a pretensão do ora Agravante seria gerar prejuízo ainda maior aos ora Agravados que a despeito de terem cumprido com sua obrigação, vem arcando com a penalização da hipoteca firmada com a instituição financeira, não podendo dispor plenamente do bem imóvel adquirido, configurando, com isto, o risco resultante da demora em sentido inverso.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
0811274-63.2020.8.14.0000

ADVOGADO: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO: RENATA ANDRADE SILVA E OUTRA

AGRAVADO: RAISSA MARIA FERNANDES NASCIMENTO AGUILERA E OUTROS

ADVOGADO: LEONARDO NASCIMENTO RODRIGUES E OUTRO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
BANCO DO BRASIL SA

contra decisão que negou efeito suspensivo ao seu recurso de Agravo de instrumento interposto em face de
RAISSA MARIA FERNANDES NASCIMENTO AGUILERA E OUTROS
.

Aduz que a súmula 308 do STJ seria exclusiva para hipotecas que recaiam sobre imóveis residenciais, o que não se amoldaria ao pressente caso, por se tratar de comerciais, além de um dos agravados ser o próprio devedor originário.

Afirmou que caso liberadas as unidades imobiliárias e, no final a ação ser julgada improcedente, irá causar tumulto para o cancelamento das transferências autorizadas em sede de liminar, merecendo, deste modo, a atribuição de efeito suspensivo ao seu recurso.

Requereu a reconsideração da decisão liminar ou o provimento do presente recurso em Órgão Colegiado.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do plenário virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

de 2021

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
0811274-63.2020.8.14.0000

ADVOGADO: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO: RENATA ANDRADE SILVA E OUTRA

AGRAVADO: RAISSA MARIA FERNANDES NASCIMENTO AGUILERA E OUTROS

ADVOGADO: LEONARDO NASCIMENTO RODRIGUES E OUTRO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
BANCO DO BRASIL SA

contra decisão que negou efeito suspensivo ao seu recurso de Agravo de instrumento interposto em face de
RAISSA MARIA FERNANDES NASCIMENTO AGUILERA E OUTROS
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão monocrática que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de Agravo de instrumento, conforme havia pleoteado.

Inicialmente ressalto que mantenho a decisão ora combatida, motivo pelo qual a discussão está sendo trazida para a apreciação do Órgão Colegiado, ante as razões que passo a expor.

É imprescindível partir do princípio de que estamos em um momento de uma análise preambular e não exauriente, no qual coube a esta Relatora decidir com base em um Juízo de urgência e de mera probabilidade analisar o que foi trazido em sede de Agravo de instrumento.

Assim, imperioso que não se adentre ao mérito recursal, haja vista que esta análise será feita após a formação do contraditório, também por julgamento colegiado.

Dito isto, sustento que não concedi o efeito suspensivo por não ter vislumbrado a fundamentação relevante que me levasse a crer pela possibilidade de provimento do recurso, haja vista que verifiquei acostados na ação principal os documentos mencionados na decisão ora agravada que comprovam a efetiva quitação dos imóveis e deveriam garantir a baixa de hipoteca em favor dos compradores.

Assim, os ora Agravados estão sem
a possibilidade de usufruir plenamente de todos os direitos decorrentes de sua propriedade exatamente porque a Agravante não se desincumbiu de sua obrigação de dar baixa na hipoteca.

Acolher a pretensão do ora Agravante seria gerar prejuízo ainda maior aos ora Agravados que a despeito de terem cumprido com sua obrigação, vem arcando com a penalização da hipoteca firmada com a instituição financeira, não podendo dispor plenamente do bem imóvel adquirido, configurando, com isto, o risco resultante da demora em sentido inverso.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência:

PROMESSA DE COMPRA E VENDA. QUITAÇÃO DO PREÇO JUNTO A CESSIONÁRIA. PROBLEMA
NO REPASSE DOS VALORES À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SITUAÇÃO NÃO OPONÍVEL AO
TERCEIRO-ADQUIRENTE QUE QUITOU O
CONTRATO. SÚMULA 308 STJ. EXISTENTE O
DEVER DE OUTORGAR A ESCRITURA PÚBLICA. REVISÃO DA MULTA. ART. 466-A E ART. 466-B
AMBOS DO CPC. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS PROVIDOS EM PARTE. SENTENÇA
DECLARADA. (Apelação Cível N° 70055204713, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do
RS, Relator: Elaine Harzheim Macedo, Julgado em
29/08/2013) (TJ-RS - AC: 70055204713 RS,
Relator:

Elaine Harzheim Macedo, Data deJulgamento: 29/08/2013, Décima Sétima Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/09/2013)

Deste modo, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo e, neste momento, a mantenho, ao menos até a análise definitiva do recurso de Agravo de instrumento, motivo pelo qual CONHEÇO do presente Agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Belém,

de

de 2021

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 10/03/2022